Tribunal: TJPA
Processo: 0807456-74.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9418 - Concurso de Credores
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807456-74.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: FRANCISCO SYLVIO ALVES VIANNA

AGRAVADO: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA, HELGA IRMENGARD JUTTA SEIBEL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. PRELIMINAR DE OFENSA À COISA JULGADA REJEITADA. MÉRITO. PARÂMETROS PARA CÁLCULO EM PERÍCIA JUDICIAL. DECISÃO EM ACORDO COM O TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE REFORMA DO ACÓRDÃO EXECUTADO NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A interposição de Reclamação ao Superior Tribunal de Justiça não impede a interposição do recurso cabível contra a decisão reclamada. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada.

2.

Alegação de ofensa à coisa julgada. A matéria debatida consiste no próprio mérito do recurso. Preliminar rejeitada.

3.

Mérito. Decisão que delimita parâmetros para o cálculo do valor devido em sede de perícia judicial, em consonância com o título judicial transitado em julgado. Manutenção da decisão em relação ao ponto agravado.

4.

A condenação em litigância de má-fé exige prova da instauração de litígio infundado ou temerário, bem como da ocorrência de dano processual em desfavor da parte contrária, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

5.

I
ncabível, no presente caso, a majoração de honorários advocatícios pelo trabal
ho desenvolvido em âmbito recursal, em conformidade com o artigo 85, §11 do CPC, já que para tanto se faz necessário que a decisão recorrida tenha fixado honorários sucumbenciais, o que não é o caso dos autos.

6.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
FRANCISCO SYLVIO ALVES VIANNA,
em face de decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0066689-10.2015.8.14.0301, movido contra
CERPA - CERVEJARIA PARAENSE S.A e HELGA IRMENGARD JUTTA SEIBEL,
a qual, delimitou os parâmetros a serem utilizados nos cálculos da perícia contábil deferida com o fim de verificar qual o real valor da execução. Transcreve-se trecho pertinente da decisão agravada:

(...)

V – Considerando a interposição de petições pela parte Exequente, FRANCISCO SYLVIO, após os Embargos de Declaração e, diante da necessidade de saneamento do feito para o bom e célere andamento processual, passo a analisar os petitórios de fls. 382-387 e fls. 401-403.

Em nova análise dos documentos trazidos aos autos, assim como dos que seguirão anexos, tenho por bem DEFERIR A CONVERSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO EM DEFINITIVA. Verifico que o trânsito em julgado da Ação de Cobrança se deu com o trânsito do REsp. nº 629.885/PA, o qual limitou-se a negar provimento ao Agravo Interno, não havendo rediscussão meritória.

Na mesma lógica, considerando que não houve reforma do Acórdão doc. 20130412539267 nº 119203 no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e considerando ainda as razões expostas na decisão de fls. 355-356, a qual, repito, limitou-se a transcrever os parâmetros delineados no Acórdão supramencionado, não há razão para reconsideração quanto aos cálculos periciais, tendo em vista que o referido Acórdão claramente excluiu a incidência de honorários advocatícios referente à Exceção de Pré-Executividade. A fim de que não reste dúvidas quanto a esse aspecto, transcrevo integralmente a parte dispositiva do Acórdão:

Salienta-se, todavia, que a sentença combatida arbitrou, a título de honorários, o valor de R$137.616,48 em cada uma das causas (exceção de pré-executividade e ordinária de indébito fiscal), constituindo-se, dessa maneira, por força dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em valor exorbitante, quando considerada a efetiva prestação de serviços advocatícios pelo patrono postulante e, principalmente, o resultado dos procedimentos: exceção de pré-executividade julgada improcedente, agravos de instrumento improvidos e recursos inadmitidos.

Assim sendo, os honorários advocatícios (objeto da lide) devem ser arbitrados, levando em conta a efetiva prestação dos serviços, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em 6,5% do valor da causa atribuído à execução fiscal originária, ou seja, em R$ 137.616,48 (cento e trinta e sete mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos).

[...]

DISPOSITIVO

Por tudo o exposto, com fulcro nos artigos 6º, 12, 21, 267, VI, 333 e 557, § 1º-A, do CPC; e 186 e 927, do CC, dou parcial provimento à apelação para reformar a sentença combatida que passa a ter o seguinte dispositivo:

Isto posto, no que tange ao pedido de anulação de escritura pública, com base nos artigos 6º e 12, VI, ambos do CPC, considero ilegítima a parte autora, razão pela qual extingo o processo sem resolução do mérito com fulcro no artigo 267, VI, do CPC.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais e materiais, com fulcro nos artigos 186 e 927 do CC e 333 do CPC, declaro ausentes os elementos essenciais do ato ilícito e, por consequência, inexistente qualquer dano a ser ressarcido, indeferindo o pedido e extinguindo, nesse capítulo, a lide com resolução do mérito com alicerce no artigo 269, I, do CPC.

Quanto à cobrança de honorários advocatícios, levando em conta as determinações do artigo 20 do CPC e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, condeno a empresa requerida, CERPA, ao pagamento, a título de honorários advocatícios, do valor de 6,5% do valor da execução fiscal originária, corrigidos a partir do ajuizamento dessa ação e com a aplicação de juros de mora a partir desse arbitramento.

Determino, por fim, a aplicação, na presente lide, do conteúdo normativo do artigos 20, § 3º, e 21, ambos do CPC no que se refere à condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais arbitro no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Publique-se.

Dessa forma, considerando os motivos de fato e de direito esposados na monocrática recorrida, conheço do agravo interno, mantendo, entretanto, a decisão por mim proferida, de forma a negar-lhe provimento.

Por determinação do artigo 557, § 1º, do CPC, apresento o processo em mesa.

É o voto.

Sessão ordinária, 25 de abril de 2013.

Des. Leonam Gondim da Cruz Junior

Relator (grifos nossos)

Assim, INDEFIRO o pedido de reanálise da decisão no que tange a este aspecto.

(...)

A parte agravante interpôs o presente recurso com o intuito de reformar a decisão, sob o argumento de que teria havido afronta a decisão do colendo STJ ao ponto que a decisão levou em conta apenas uma das ações (ordinária de indébito fiscal), enquanto deveria ter considerado a condenação também em relação à exceção de pré-executividade.

O feito foi inicialmente distribuído à Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura, que em 09/10/2018 determinou a redistribuição dos autos em razão da prevenção da Exma. Desa. Edneia Oliveira Tavares (ID 1009007).

Tendo recebido os autos por prevenção, a Exma. Desa. Edneia Oliveira Tavares se julgou suspeita para atuar no feito, em 05/12/2018 (ID 1194168).

Os autos foram redistribuídos à relatoria da Exma. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho que negou o efeito suspensivo ao Recurso, em 18/12/2018 e, posteriormente, se julgou suspeita para atuar no feito (ID 1518528).

Contrarrazões apresentadas (ID 1253736), alegando preliminarmente a ausência de interesse recursal ante a apresentação de Reclamação no Superior Tribunal de Justiça contra a decisão agravada e a existência de coisa julgada e, no mérito, requereu o desprovimento ao recurso em razão de o Superior Tribunal de Justiça não ter alterado, reformado ou majorado a condenação proferida em sede de Apelação pelo Tribunal de justiça do Estado do Pará. Requereu a condenação do agravante em honorários recursais e por litigância de má-fé.

Recebidos os autos pela Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, sua excelência identificou a prevenção da Exma. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães e determinou a redistribuição do recurso (ID 2405952).

Por sua vez, a Exma. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães se declarou suspeita por motivo de foro íntimo, nos termos do art. 145, §1º do CPC (ID 2446128).

Vieram os autos conclusos, em 04 de dezembro de 2019.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário presencial.

Belém, 31 de janeiro de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso e passo a sua análise.

2.

Preliminares arguidas em Contrarrazões.

Alega o Agravado que inexistiria interesse recursal, na medida em que o Agravante teria apresentado Reclamação ao Superior Tribunal de Justiça contra a decisão agravada, e que o nosso sistema jurídico recursal não permite a convivência simultânea de dois recursos contra a mesma decisão.

A discussão não merece maiores delongas, considerando que o instituto da Reclamação não pode ser considerado como recurso ou mesmo sucedâneo recursal. Depreende-se da análise dos dispositivos legais pertinentes ao assunto, mais especificamente do artigo 988, § 5º, I e §6º do CPC que, em verdade, a apresentação de reclamação, em regra, pressupõe a interposição do recurso cabível, já que deve ser proposta antes do trânsito em julgado da decisão reclamada.

A meu ver, além de não haver qualquer impedimento à interposição simultânea do recurso cabível e de reclamação, parece-me que a intenção do legislador,
a priori
, foi condicionar a propositura da reclamação à interposição do recurso cabível.

Desta forma, não merece acolhimento a preliminar suscitada.

Em seguida, afirma o agravado que o agravante pretende rediscutir matéria transitada em julgado, o que não se admite. Requer o não conhecimento do Agravo de Instrumento.

Em que pese os argumentos expedidos pelo agravante, tenho que a preliminar apontada também não merece acolhimento, porquanto a matéria debatida consiste no próprio mérito do recurso, que será analisado na sequência.

Assim, rejeito as preliminares arguidas.

3.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau que, em sede de cumprimento de sentença, delimitou os parâmetros a serem utilizados para os cálculos em perícia judicial. Passo a analisar os argumentos trazidos pelas partes.

Alega o agravante que a decisão agravada estaria em desconformidade com o título judicial transitado em julgado, na medida em que a decisão da Corte Superior teria arbitrado honorários advocatícios sobre a Exceção de Pré-Executividade, no importe de R$137.616,48 e sobre a Ação Ordinária de Indébito Fiscal, também sobre o importe de R$137.616,48.

Entendo não assistir razão à parte agravante, na medida em que a decisão proferida pelo juízo
a quo,
nesta questão,

se encontra

em consonância com o acórdão transitado em julgado que ora se executa. Como já ressaltado na decisão em que indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao contrário do que afirma o agravante nas razões do Agravo de Instrumento, a decisão do Superior Tribunal de Justiça não lhe foi favorável. Vejamos.

Em sentença datada de 21/07/2011, o MM. juiz da 6ª Vara Cível, Comercio e Registros Públicos da Capital condenou a requerida, ora agravada, a pagar o percentual de 6,5% (seis e meio por cento) sobre a primeira ação R$2.117.176,75 e sobre a segunda ação de valor de R$2.117.176,75, o que perfaz em cada uma o importe de R$137,616,48 (ID 979354 - Pág. 1/6 e ID 979355 - Pág. 1/5).

A 3ª Câmara Cível Isolada deste Tribunal, quando da apreciação do Agravo Interno em Recurso de Apelação nº. 201230107795 (Acórdão nº. 119203), nos termos do voto do relator Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, manteve a decisão monocrática que reformou a sentença estabelecendo que os honorários advocatícios deveriam ser arbitrados em 6,5% (seis e meio por cento) do valor da causa atribuído a execução fiscal originária, ou seja, R$137.616,48 (cento e trinta e sete mil seiscentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos), haja vista que deve ser levado em consideração a efetiva prestação dos serviços do advogado, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em trecho de seu voto, o relator deixou claro, em suas palavras, que: “
in casu, não tendo sido julgada procedente a exceção, incabível a condenação de honorários advocatícios de sucumbência
”.

Por sua vez, o Ministro Antonio Carlos Ferreira (ID 979358 - Pág. 2/4) negou provimento ao agravo em recurso especial nº 629.885-PA e, posteriormente, negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial de nº 629.885-PA (ID 979359 - Pág. 1/4) afirmando que a reforma do acórdão recorrido exigiria a apreciação das provas dos autos, o que violaria a Sumula nº 7 do STJ.

Conforme se verifica dos documentos colacionados aos autos, não houve reforma do acórdão proferido por este Tribunal de Justiça, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça que se limitou a negar o agravo interno, sem analisar o mérito da causa (ID 979347 - Pág. 6).

Corroborando tal afirmação, o Min. Antonio Carlos Ferreira, ao proferir decisão que inadmitiu a Reclamação apresentada pelo Agravante (Rcl 0365590), esclareceu de forma cristalina que aquela Corte Superior não apreciou a questão dos honorários advocatícios, na medida em que
dissentir das conclusões do acórdão impugnado implicaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
conforme se verifica:

Além disso, mesmo que superado o referido óbice, não há falar que a decisão proferida no AREsp n. 629.559/PA reconheceu que "deve, o patrono do excipiente, ter remunerada sua pretensão de serviço de advocacia pelo pagamento de honorários contratuais" (e-STJ fl. 7).

Esta Corte superior não apreciou questão dos honorários apresentada no recurso especial da parte interessada, porque incidia na hipótese a Súmula n. 283 do STF, fazendo-o nos seguintes termos (e-STJ fl. 19):

O especial, todavia, não traz impugnação específica capaz de combater fundamentação do acórdão, de modo que o recurso encontra óbice na Súmula n. 283 do STF. Um dos fundamentos centrais do acórdão impugnado é a conclusão de que o cálculo da verba honorária, levando-se em consideração o quantum mensal, acarretaria sentença extra petita, pois, na inicial, foram pleiteados apenas os honorários especificados. Tal ponto, apto, por si só, a sustentar o juízo emitido, não foi rebatido nas razões recursais, aplicando-se, por analogia, o entendimento da referida súmula.

Além disso, dissentir das conclusões do acórdão impugnado implicaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante o disposto na Súmula n. 7 do STJ.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial da presente reclamação e JULGO extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC/2015). (grifei)

Feitas estas considerações e compulsando os autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça não reformou o acórdão de nº 119203 (20130412539267) deste Tribunal de Justiça, de forma que o magistrado
a quo,
determinou a realização dos cálculos em perícia judicial, em consonância com o título executivo judicial executado, não merecendo reforma neste ponto.

4.

Da condenação em honorários advocatícios recursais e em multa por litigância de má-fé

Ultrapassado o mérito do recurso, passo a analisar a pretensão do agravado, de condenação do recorrente por litigância de má-fé em razão do caráter protelatório do presente agravo de instrumento e, ainda, a fixação de honorários advocatícios em grau superior, em atenção ao artigo 85 do CPC.

Entendo ser caso de indeferimento dos pedidos.

Isto porque, para que ocorra a condenação por litigância de má-fé, faz-se necessária prova da instauração de litígio infundado ou temerário, bem como da ocorrência de dano processual em desfavor da parte contrária. Entretanto, não há qualquer demonstração de que o agravante tenha agido com comportamento que ofendesse a lealdade processual, posto que apenas defendeu tese jurídica que entendeu aplicável ao caso, não caracterizado dolo de sua parte.

Assim, não evidenciado comportamento desleal por parte do recorrente e sendo impossível presumir a suposta conduta maliciosa, inaplicável a multa processual prevista no art. 81 do CPC/15.

Outrossim, incabível, no presente caso, a majoração de honorários advocatícios pelo trabalho desenvolvido em âmbito recursal, em conformidade com o artigo 85, §11 do CPC, já que para tanto se faz necessário que a decisão recorrida tenha fixado honorários sucumbenciais, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça
[1]
firmou o entendimento de que a majoração dos honorários em âmbito recursal, impõe-se: “
quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
”.

Na hipótese dos autos, não havendo condenação em honorários sucumbenciais, na origem, não há que se falar em majoração em âmbito recursal.

Ante o exposto, indefiro os pedidos de condenação do agravante por litigância de má-fé e de majoração dos honorários advocatícios.

5.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures e não merecendo a decisão agravada, reforma no ponto agravado, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém, 18/02/2020

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)

Belém, 18/02/2020